Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736954-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GENES ALVES FILHO RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS ATIVOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Deve ser mantida a sentença de improcedência na hipótese em que o autor, aposentado beneficiário de plano de saúde empresarial, não comprova que a mensalidade foi reajustada por índices distintos daqueles aplicados no plano de saúde dos beneficiários ativos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Apelada desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria deixado de se manifestar sobre questões relevantes trazidas nas razões recursais; b) artigo 31 da Lei no 9.656/1998, asseverando ser devida a revaloração da prova carreada aos autos a fim de reconhecer a existência de tratamento desigual no reajuste por faixa etária aplicado aos inativos, porquanto a tabela incidente seria diversa da utilizada para o aumento da mensalidade dos beneficiários empregados ativos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração opostos pelo recorrente, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MAJORADA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal - STF. (...) (AgRg no REsp n. 2.149.250/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÃNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 1.1. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.077.391/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso especial no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 31 da Lei no 9.656/1998. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O Apelante não comprovou a “aplicação de critérios diferenciados de reajustes de mensalidade entre ativos e inativos”, fato constitutivo do seu direito. Com efeito, não há prova de que as mensalidades do plano de saúde do Apelante passaram a ser reajustadas por índices superiores àqueles utilizados para o reajuste das mensalidades dos planos de saúde dos empregados em atividade (ID 56318453 - Pág. 6). O que se tem nos autos são apenas comunicados a respeito dos planos de saúde oferecidos aos ex-funcionários do Banco Santander e das tabelas por faixa etária, nada indicando valores ou reajustes distintos para ativos e inativos. Como bem destacado na r. sentença, não foram aportados aos autos instrumentos contratuaisado na r. sentença, não foram aportados aos autos instrumentos contratuais consignando a assimetria em que se funda a pretensão deduzida pelao Apelante, lacuna probatória leva fatalmente à improcedência da demanda, nos t. Na conhecida lição de Giuseppe Chiovenda (ID 56318453 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024